Tribunal: TJPA
Processo: 0808704-74.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808704-74.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0808704-74.2020.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483955.

EMBARGADA: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808704-74.2020.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483955.

EMBARGADA: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACÓRDÃO DE ID. 10483955
que conheceu e deu negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Alega o Embargante que o acordão embargado padece de omissão, posto que teria concedido direito a servidor temporário que teve sua contratação declarada nula, em contrariedade aos termos do art. 37, II, §2º do CF.

Aduz o embargante que a decisão merece integração para que haja manifestação expressa sobre a impossibilidade de o contrato nulo gerar efeitos para além daqueles ressalvados pelo STF.

Ao final, pleiteia que em conhecendo os presentes
embargos, viabilize o suprimento do vício apontado, emprestando-lhe inclusive o efeito modificativo e infringente, como vem sendo admitido pelo moderno posicionamento doutrinário e jurisprudencial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0808704-74.2020.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10483955.

EMBARGADA: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega que o acordão embargado apresenta omissão, posto que teria concedido direito a servidor temporário que teve sua contratação declarada nula, em contrariedade aos termos do art. 37, II, §2º do CF.

Padece de razão o embargante, posto que a tese foi alegada foi devidamente analisada, conforme é possível no trecho seguinte:

“Assim, devidamente comprovado o vínculo laboral junto a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo apelado.

No que se refere a alegação de impossibilidade de produção e efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da sua nulidade, vinculada aos temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas completamente diferentes, uma vez que versam sobre a percepção de saldo de salário e de FGTS por servidores temporários, não havendo qualquer referência com relação ao computo do tempo de serviço prestado, mediante contrato
temporários.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022